Tribunal: TJMT
Processo: 1019457-52.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019457-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Compromisso]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO VIMERCATI - CPF: 876.203.597-53 (AGRAVANTE), SANDRA MARIA FORTUNATO VIMERCATI - CPF: 351.329.490-53 (AGRAVANTE), ALCIDES WALDOW - CPF: 097.515.139-87 (AGRAVADO), INGRID FREIER WALDOW - CPF: 005.206.179-59 (AGRAVADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (REPRESENTANTE), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ QUEIROZ DA SILVA - CPF: 018.338.431-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1019457-52.2022.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravantes:
Marcos Antônio Vimercati e outra

Agravados:
Alcides Waldow e outra

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RETENÇÃO DE VALOR PARA GARANTIR BAIXA NO GRAVAME – ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, AUSÊNCIA DE TERMO FINAL PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO E DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – MATÉRIA A SER ALEGADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

Nos termos do art. 397, do C. Civil, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor e, não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

No caso, as questões afetas a não satisfação das obrigações pelos exequentes, inexistindo ainda, previsão contratual para a data de quitação do quanto pactuado e ausência de constituição em mora, não são matérias de ordem pública, devendo serem discutidas em embargos à execução, nos termos dos incisos I e VI, do art. 917, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1019457-52.2022.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravantes:
Marcos Antônio Vimercati e outra

Agravados:
Alcides Waldow e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Marcos Antônio Vimercati e outra,
em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de execução que lhes move Alcides Waldow e outra, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, bem como deferiu o pedido de penhora online.

Inconformados, os agravantes sustentam que os agravados não satisfizeram as obrigações que lhes foram impostas, inexistindo ainda, previsão contratual para a data de quitação do quanto pactuado, motivo pelo qual não há como reconhecer a existência de mora na espécie. Segue sustentando, que diante da inexistência de mora no caso vertente, a inicial deve ser indeferida, com a consequente extinção do feito, nos termos dos art. 803, inc. I e III, do CPC. Requerem a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 145777189).

As informações foram prestadas (id. 146106654), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 149072687), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1019457-52.2022.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravantes:
Marcos Antônio Vimercati e outra

Agravados:
Alcides Waldow e outra

V O T O

Cinge-se dos autos que Alcides Waldow e outra ajuizaram ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Marcos Antônio Vimercati e outra, visando o recebimento de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), oriundo de contrato de compra e venda de imóveis firmado entre as partes, cujo montante foi retido pelos executados com o fito de obter a baixa dos gravames das matrículas dos bens, que já foi devidamente realizada.

Com isso, os executados apresentaram exceção de pré-executividade, defendendo a ausência de exigibilidade do título em questão, ante o não cumprimento da obrigação contratual pelos exequentes, bem como a ausência de mora, face a inexistência de termo final para a quitação do débito (id. 144823152).

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a mora foi constituída com a citação realizada na demanda e de que o termo final para quitação do débito se deu com a baixa do gravame na matrícula do imóvel, rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento do feito executivo com a realização de penhora online (id. 144806696).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes,
sustentando
que os agravados não satisfizeram as obrigações que lhes foram impostas, inexistindo ainda, previsão contratual para a data de quitação do quanto pactuado
, motivo pelo qual não há como reconhecer a existência de mora na espécie.

Segue sustentando, que diante da inexistência de mora no caso vertente, a inicial deve ser indeferida, com a consequente extinção do feito, nos termos dos art. 803, inc. I e III, do CPC. Requerem a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade, ante a prova de constituição da mora e da existência do termo final para quitação do débito em questão (id. 144806696).

Superada essa questão, é cediço que a esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas a jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

In casu
, pelo que se denota dos autos, os exceptos, ora agravados, ajuizaram ação de execução por título extrajudicial em desfavor dos excipientes, ora agravantes, visando o recebimento de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), oriundo de contrato de compra e venda de imóveis firmado entre as partes, cujo montante foi retido com o fito de obter a baixa dos gravames das matrículas dos bens (id. 144806697).

Ora, com a devida vênia, o art. 786,
caput
, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfação a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”
.

Dessa forma, consoante bem observado pelo condutor do feito,
“Em relação a alegada ausência de mora, nos termos do artigo 397, parágrafo único, do Código Civil, “não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial”.
Ou seja, quando a obrigação não tiver data específica de vencimento, o devedor será constituído em mora na data da interpelação judicial ou extrajudicial
. In casu, a devedora foi constituída em mora na data de citação, de modo que não há falar em extinção da ação. Igualmente,
não há base fática para a alegação de inexigibilidade do título ante a ausência de comprovação do cumprimento das obrigações assumidas pelos exequentes, pois a baixa do gravame às margens da matrícula do imóvel foi averbada na data de 21/11/2016 (Av.19 Protocolo 43.501), data em que passou a ser exigível o saldo remanescente do contrato
. De fato, os exequentes adimpliram a contraprestação que lhes correspondia, inexistindo óbice à pretensão executiva.”
(id. 144806696 – negritei).

Não obstante, as questões afetas a não satisfação das obrigações pelos agravados, inexistindo ainda, previsão contratual para a data de quitação do quanto pactuado e ausência de constituição em mora, são matérias de matéria de defesa a serem discutidas em sede de embargos à execução.

Digo isso, porque a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, além das demais questões, estão dispostas nos incisos I e VI, do art. 917, do CPC, que trata das matérias que podem ser alegadas nos embargos à execução.

A propósito,
verbis
:

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória
.”
(RAI n. 1009805-45.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 11.08.2021 – negritei)

Acerca do tema, o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, quando for necessária a dilação probatória, à exceção de pré-executividade não pode ser utilizada, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA No 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp no 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória
.
Incidência da Súmula no 568/STJ. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.210.051/MG, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.10.2018 – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022